Tribunal: CARF
Processo: 11128.720978/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720978/2015-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.812 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
BRUNIN EXPRESS TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/11/2010
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE DEFESA. MOMENTO.
Por regra geral, as razões de defesa e a prova documental devem ser
apresentadas na fase impugnatória, não sendo cabível a exposição de novos
motivos de fato e de direito perante a instância recursal.
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo deste na parcela que trata da alegação de
ilegitimidade passiva do Recorrente, vencida a conselheira Mariel Orsi Gameiro, que o conheceu
integralmente, em acatar a preliminar suscitada e, na parte conhecida, por unanimidade de votos,
em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular o Acórdão recorrido e retornar os
autos à DRJ, a fim de que seja proferida nova decisão, na qual se resguarde a coerência entre os
fundamentos e as razões apresentadas pela defesa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo, Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720978/2015-66
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.812 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720978/2015-66

Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que o agente de carga BRUNIN EXPRESS
TRANSPORTES LTDA teria deixado de conclui a desconsolidação relativa o CE MERCANTE
SUB-MASTER MHBL 151005200887322 com 48 horas de antecedência em relação à atracação
do navio, conforme prazo previsto no inc. III do art. 22 da IN RFB no 800/2007.
O evento de registro do CE Eletrônico agregado HBL CE 151005201352341
haveria se dado em 19/11/2010, às 11:06h, e a data de chegada do navio transportador CAP
HARRIETT ao Porto de Santos teria ocorrido em 21/11/2010, às 07:14h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega-se, em resumo, que ao caso
deve ser aplicado o beneplácito da Denúncia Espontânea, prevista no art. 138 do Código
Tributário Nacional – CTN. Cita jurisprudência do CARF que, segundo a impugnante, afastaria a
penalidade quando as informações tivessem sido prestadas antes do procedimento fiscal.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento de ofício, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estariam afetas ao
julgador administrativo;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) o situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
18/06/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 18/07/2018,
como informa o Termo de Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando, em síntese, que:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.812 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720978/2015-66


Seria mera representante do desconsolidador nacional, mencionado no CE
MHBL
como
consignatária
das
mercadorias,
verificando-se,
portanto,
ilegitimidade passiva quanto ao sujeito indicado no lançamento de ofício;

Pela interpretação literal do art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966, a
infração somente estaria tipificada se o transportador deixasse de cumprir (1) a
forma e também (2) o prazo para a informação, conjuntamente, não havendo a
tipificação se o obrigado chegou a cumprir a forma determinada;

A aplicação de advertência seria a maneira mais didática e razoável de
corrigir eventuais equívocos e imperfeições na forma como estas informações são
prestadas, estando mais de acordo com a Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo, e com os princípios nesta contidos.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa prevista na
legislação aduaneira ao agente de carga pela ausência de informação sobre o CE Eletrônico
Agregado no Sistema SISCOMEX.
Da análise primeira dos autos, especificamente do cotejo entre a peça
impugnatória e Recurso Voluntário, verifica-se ter aduzido o Recorrente matéria que não foi
colocada à instância julgadora a quo, qual seja, ilegitimidade do sujeito passivo da autuação e
ausência de tipicidade dos fatos praticados.
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos alegados

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.812 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720978/2015-66

devem ser apresentados por ocasião da impugnação. A considerar que este Colegiado representa
instância recursal, aqui não se analisa argumentos não debatidos na instância julgadora inferior,
por tratar-se de inovação recursal e, assim, de matéria preclusa.
Assim sendo, entendo que o Recurso ora em análise não deve ser conhecido em
relação às alegações de ilegitimidade passiva do Recorrente e ausência de tipicidade na conduta
do autuado.
Superada a questão relativa ao conhecimento do Recurso Voluntário, volto-me
agora à análise de matéria relacionada a defeito contido na decisão recorrida, com potencial de
nulificá-la. Portanto, trata-se de matéria de ordem pública, cujo conhecimento na instância
recursal pode se dar ex officio.
Sobre a infração imputada, a impugnante, basicamente, manifestou-se da seguinte
forma em relação ao mérito da autuação, na instância julgadora inferior:

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.812 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720978/2015-66

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:

Em que pese a referência feita, o exame da peça impugnatória deixa claro que o
Recorrente não apresentou preliminares naquela oportunidade, qual seja, na esfera da DRJ. A
decisão de piso também cita razões de defesa não apresentadas na impugnação.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente às
preliminares trazidas pela interessada, como também cita argumentação de mérito não
manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Observe-se:

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere o Acórdão combatido não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se
constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar
sobre razões de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.812 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720978/2015-66

Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente com a defesa
apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar precisamente pelas razões expressas na
impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19722 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame mais detido em relação à argumentação
expendida na impugnação por parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente
motivação estranha à defesa apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para
que uma resposta adequada aos itens de defesa seja expedida, a partir de nova decisão.
A propósito, trago a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente quando da
publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo administrativo. A
interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina não só que a
autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que aquela esteja
coerente e que não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).

2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.812 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720978/2015-66

A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
(Grifei)
Entendo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar na instância julgadora superior
fatos e fundamentos dissociados dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o
direito de obter da autoridade julgadora pronunciamento coerente sobre as questões antes
provocadas nos autos.
Na esteira desse entendimento, portanto, tratando-se de matéria de ordem pública,
reconheço, ex officio, a nulidade da decisão de piso.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo deste na parcela relativa às alegações de ilegitimidade passiva do Recorrente e de
ausência de tipicidade e, na parte conhecida, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para anular o Acórdão recorrido e retornar os autos à instância julgadora a quo, a fim de que seja
proferida nova decisão, guardando, esta, fundamentos coerentes com as razões de defesa
apresentadas na peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital